Tribunal: TJDFT
Processo: 0707915-70.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE APELAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. TEMA 1.132 DO STJ. DESTINATÁRIO DESCONHECIDO. CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. COMPROVADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. SEM HONORÁRIOS DIANTE DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Trata-se de reexame de julgamento de recurso de apelação, nos termos do art. 1.030, II do CPC, a fim de que seja considerada divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível e o decidido no REsp 1.951.888/RS, julgado sob o regime de recurso repetitivo – Tema 1.132/STJ.
2. A controvérsia em apurar se o acórdão proferido diverge da tese firmada em sede de julgamento de recurso repetitivo em que restou fixado o entendimento no sentido de que para a comprovação da mora ao devedor na ação de busca e apreensão é suficiente o envio de notificação extrajudicial no endereço indicado no contratual, sendo irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento não cumprido (Tema 1.132/STJ): “I Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp 1.951.888/RS - Tema 1.132, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 20/10/2023).
3. No caso, o acórdão manteve a sentença recorrida ponderando que o retorno da notificação, sem cumprimento, por ser o destinatário desconhecido, não comprova a constituição em mora do devedor, ainda que carta registrada com aviso de recebimento tenha sido encaminhada ao endereço constante do contrato. 3.1. Deste modo, forçoso reconhecer a existência de divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível e o decidido pelo STJ o decidido no REsp 1.951.888/RS, julgado sob o regime de recurso repetitivo – Tema 1.132/STJ, o que reclama o reexame e adequação do julgado, nos termos do art. 1.030, II, CPC.
4. Portanto, considerando que o credor apelante logrou comprovar o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no contrato, mediante carta com aviso de recebimento, resta suficiente comprovada a mora, ainda que devolvido com o motivo "desconhecido", sendo indevida a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, e impondo o retorno da ação de busca e apreensão para regular prosseguimento.
5. Sem majoração de honorários em grau recursal, tendo em vista o retorno para a instância de origem para seguir a marcha processual, sendo certo que “A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
6. Apelação provida.